Tribunal: TJPA
Processo: 0022762-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022762-62.2013.8.14.0301

APELANTE: MICHELI DE CASSIA MOTA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. “BALA PERDIDA”. ORIGEM DO DISPARO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pela Apelante em decorrência de ter sido vítima de “bala perdida”, proveniente de atuação da Polícia Militar do Estado do Pará.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Sendo o Apelado Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. É incontroverso que não se pode afirmar que o disparo de arma de fogo que atingiu a Apelante tenha sido efetuado por agente da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez que tanto na petição inicial como nas razões recursais, a Apelante afirma que os pedidos indenizatórios devem ser deferidos “ainda que não seja possível provar que o disparo saiu de uma arma empunhada por policial. Como ocorre no caso em tela”.

4. Desta forma, não há como estabelecer o nexo causal entre a ação estatal e o dano alegado pelo Apelante, uma vez que é inconclusiva a origem do disparo da arma de fogo que atingiu o membro inferior esquerdo da Recorrente.

5. Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, não estando demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta comissiva ou omissiva do Ente Estatal, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0022762-62.2013.8.14.0301) interposta por MICHELI DE CASSIA MOTA ARAUJO contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, o Autora aduziu, em síntese, que no dia 19 de dezembro de 2010, quando saía do shopping castanheira, foi surpreendida com um tiroteio na BR-316, ocasião em que fora atingida na coxa esquerda por um projétil de arma de fogo.

Aduziu que, após, por intermédio da imprensa, soube que o tiroteio decorreu de perseguição policial, resultando, inclusive, na morte de um dos perseguidos.

Prosseguiu aduzindo que, como estava no estacionamento do shopping, os seguranças do local a socorreram, levando-a para os atendimentos iniciais no próprio estabelecimento e em seguida levada ao Hospital Metropolitano, onde passou por cirurgia, ficando internada por 07 (sete) dias e que, ao receber alta, precisou se mudar para a casa de seus pais em Santa Maria do Pará até se recuperar, o que levou mais de 01 (um) ano.

Alega que, além da mudança de domicílio, do abandono dos estudos e do afastamento do trabalho, passou a enfrentar as consequências psicológicas de ter que enfrentar longas filas nos hospitais para realizar o tratamento necessário, em como depressão, insônia e pânico ao sair de casa.

Diante destes fatos e afirmando possuir o direito social à segurança pública, requereu indenização por danos morais e materiais a título de lucros cessantes.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na petição inicial, por ausência de nexo de causalidade, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, e CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, caput e § 2º, do CPC, ressalvada a hipótese de ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, caso em que essa condenação ficará suspensa por cinco anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, 18 de fevereiro de 2020 (...)

Em razões recursais, a Apelante sustenta que o Juízo de origem não considerou a responsabilidade objetiva do Estado, como único responsável pelas ações que seus agentes praticam em serviço, por exemplo.

Afirma que, ao decidir promover operação policial baseada no confronto armado em área densamente habitada, o Estado assume que podem ocorrer danos colaterais. Por esta razão, responde objetivamente pelos danos causados por "balas perdidas", ainda que não seja possível provar que o disparo saiu de uma arma empunhada por policial, como ocorre no caso apresentado.

Sustenta que o nexo causal entre a ação estatal e o dano está demonstrado pela ação policial noticiada pela imprensa, evidenciado, ainda, que se encontrava no local e foi vítima de “bala perdida” decorrente de tal ação.

Assevera que que basta a prova da relação causal entre o acontecimento e o resultado que produz o dano para gerar o dever de indenizar do ente público, sendo dispensável a prova do elemento subjetivo da responsabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam deferidos os pedidos de indenização por dano moral no valor equivalente a 150 (cento e cinquenta salários-mínimos) e dano material a título de lucros cessantes no valor de R$ 27.376,52 (vinte e sete mil trezentos e setenta e seis mil reais e cinquenta e dois centavos).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

O Apelado apresentou manifestação, aduzindo que não há como afirmar e comprovar que o projétil que atingiu a recorrente tenha sido da arma de policiais estaduais e que tudo transcorreu como o regular exercício do poder de polícia.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pela Apelante em decorrência de ter sido vítima de “bala perdida”, proveniente de atuação da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona José dos Santos Carvalho Filho:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. E-book).

Delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta na alegada conduta da Polícia Militar do Estado do Pará.

É incontroverso que não se pode afirmar que o disparo de arma de fogo que atingiu a Apelante tenha sido efetuado por agente da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez que tanto na petição inicial como nas razões recursais, a Apelante afirma que os pedidos indenizatórios devem ser deferidos
“ainda que não seja possível provar que o disparo saiu de uma arma empunhada por policial. Como ocorre no caso em tela
”.

Desta forma, não há como estabelecer o nexo causal entre a ação estatal e o dano alegado pelo Apelante, uma vez que é inconclusiva a origem do disparo da arma de fogo que atingiu o membro inferior esquerdo da Recorrente.

Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, não estando demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta comissiva ou omissiva do Ente Estatal, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROJÉTIL DE BALA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E AGENTE DA EMPRESA DE SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA. “BALA PERDIDA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

3.
A expressão “bala perdida”, encontra na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso.

4. No caso dos autos restou ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e os danos sofridos pelo autor, uma vez que as provas acostadas nos autos não foram suficientes para assegurar que o projétil que atingiu o ombro do autor era proveniente da arma de policial.

5. Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ-PA 00204332920038140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 05/08/2020)

Apelação. Ação indenizatória. Responsabilidade do Estado. Omissão no dever de segurança.
Autora vítima de bala perdida. Tiroteio em fuga de assalto a banco. Ausência de prova inconteste da origem da bala. Ausente culpa do Estado. Razoabilidade. Garantidor universal. Impossibilidade. Nexo de causalidade ausente
. Recurso provido. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos. Apesar da gravidade do dano suportado pela apelada em decorrência dos fatos descritos na inicial, que, devido à disparo por arma de fogo ("bala perdida"), ficou paraplégica, impossível a conclusão acerca da culpa ou dolo do Estado, uma vez que o ato que deu origem às sequelas do autor foi praticado por terceiro, isto é, assalto a banco e fuga. Ainda que a segurança pública seja dever do Estado e direito fundamental dos cidadãos previsto no artigo 144 da Constituição Federal, não pode ser o garantidor universal, cuja obrigação deve ser vista de acordo com a razoabilidade. Ausente prova de ação ou omissão específica do Estado, bem como nexo de causalidade, deve ser julgada improcedente a ação indenizatória. Apelo provido. (TJ-RO - AC: 70031813020168220004, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 08/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTORES QUE DEFENDEM QUE SEU PARENTE FOI MORTO EM DECORRÊNCIA DO DISPARO INDEVIDO DE PROJÉTEIS POR POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. APELAÇÃO DOS DEMANDANTES, PUGNANDO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRIMEIRO ACÓRDÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SEGUNDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. A responsabilidade civil do estado é de caráter objetivo, devendo serem comprovados apenas o dano e o nexo de causalidade. Neste sentido, dos autos resta nitidamente comprovado o dano, contudo, o nexo de causalidade não restou adequadamente comprovado, pois dos autos não se pode depreender de onde partiu o disparo da bala que vitimou o de cujus, não se sabendo se foi proveniente de um agente estatal.
2. Assim, não se sabendo a origem do projétil que atingiu o finado, tem-se que não se pode presumir o nexo causal, sob pena de instituir o estado como garantidor universal, o que é indevido
. No mais, ainda que a decisão de impronúncia do policial militar suspeito dos disparos na esfera criminal não vincule a esfera cível, dos autos extrai-se que o resultado da perícia balística que confrontou a bala alojada no corpo do falecido com os projéteis das armas do policial suspeito, restou inconclusivo.
3. Por fim, as testemunhas ouvidas em juízo, que presenciaram o ocorrido, também não souberam informar de onde veio o disparo fatal. Desta forma, deve ser mantida a sentença
. 4. Precedentes jurisprudenciais. 5. Desprovimento da apelação.

(TJ-RJ - APL: 04716017120158190001 202200162321, Relator: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 21/09/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICO E MORAL.
PERSEGUIÇÃO POLICIAL. TERCEIRA PESSOA. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (BALA PERDIDA). SEQUELAS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, estético e morais deduzidos contra o Distrito Federal. 2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada.
3. Ausente a prova do nexo causal - um dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), não é possível responsabilizar o Ente Público pelos danos experimentados pela parte autora
. 4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07065256720198070018 DF 0706525-67.2019.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/08/2021)

Assim, não há razões para modificação da sentença que julgou improcedente os pedidos indenizatórios de danos morais e materiais, em decorrência da ausência de demonstração do nexo de causalidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 11 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023